Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700437-75.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MARLY PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES DESPACHO Intimada a providenciar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, isentando-a do pagamento das custas judiciais, inclusive do preparo (ID no 33682729). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo” (AgInt no AREsp 1856782/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Dessa forma, aguarde-se o transcurso do prazo concedido pelo despacho de ID no 33296012. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007